Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723441-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL EXPEDITO FILGUEIRA DA CONCEICAO, LUAN SILVA FEITOSA DOS REIS ALVES, JOICE LOPES MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que a ré JOICE LOPES MAGALHAES constituiu advogada particular e interpôs Apelação no ID n. 61807920, intime-se a advogada da ré para apresentar as razões do recurso, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Em seguida, intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões recursais. Após, à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator